Tribunal: STF
Processo: RE 1581338
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 34, p. 1-32) assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor de acusado condenado por tráfico de drogas, alegando invasão de domicílio sem mandado judicial e ausência de fundadas razões para o ingresso forçado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e baseado em denúncia anônima, é válido e se as provas obtidas dessa diligência podem ser consideradas lícitas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A ausência de fundadas razões para o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, torna as provas obtidas ilícitas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sendo insuficiente para justificar a medida. 



    5. Compete ao Estado comprovar a voluntariedade do consentimento do morador para o ingresso em sua residência, o que não foi demonstrado no caso em tela. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. 2. A mera denúncia anônima não legitima o ingresso em domicílio sem mandado judicial. 3. Cabe ao Estado comprovar a voluntariedade do consentimento do morador para o ingresso em sua residência’. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021; STJ, HC n. 512.418/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 1.466.216/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019.” (eDOC 34, p. 1-2; grifos originais).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/SP (eDOC 41, p. 1-29), com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o presente recurso extraordinário (eDOC 50, p. 1-7). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:



    “(...)



    A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    (...)



    No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência apoiou-se em mera denúncia, circunstância que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas.



    Nesse contexto, é importante destacar que a Sexta Turma desta Corte, em recente entendimento firmado nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou as teses de que ‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.



    (...)



    Ademais, esta Corte tem reiteradamente decidido que compete ao Estado a comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais, o que não ocorreu no caso em tela.



    (...)



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 43, p. 5-9; grifos originais).



    No mesmo sentido: RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; recentemente: RE 1.549.756/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente